Tribunal: TJDFT
Processo: 0012329-03.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0012329-03.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUIZA CORREA DE SOUZA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 126 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 27750360), submeto o recurso extraordinário de ID 11842412 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de ID 30790362 e ID 30790363, ambos manejados por MARIA LUIZA CORREA DE SOUZA, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 11842412 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço dos apelos de ID 30790362 e ID 30790363. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031